Tribunal: TJES
Processo: 0018098-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018098-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO LOPES HENRIQUE

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018098-94.2017.8.08.0048

APELANTE
: DIOGO LOPES HENRIQUE

APELADOS:
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 169-169v) por meio da qual a MM Juíza indeferiu a petição inicial da presente Liquidação por Arbitramento.

A sentença que o Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Acre (AC) em desfavor da Telexfree, de grande repercussão nacional.

A MM Juíza indeferiu a petição inicial destacando que:

Pois bem. No caso em tela, o Autor foi intimado para emendar a inicial, comprovando minimamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, o que poderia ocorrer através de comprovante de depósito, faturas quitadas, dentre outros, conforme se depreende na decisão de fl. 160, deixando de juntar o que lhe foi solicitado.

[...]

Assim, a extinção da demanda é medida que se impõe, isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do CPC.

Seguiu-se o presente recurso.

Apesar de já ter me manifestado de forma diversa, revendo a questão discutida no presente recurso, considero que, embora a indisponibilidade do endereço eletrônico da Telexfree dificulte a obtenção de documentos para instruir o pedido de liquidação de sentença, não se pode admitir que este possa ser formulado sem que se apresente elementos mínimos que demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, competia ao Apelante trazer prova mínima da existência da alegada relação jurídica.

Ocorre que, apesar da petição inicial ter afirmado que o Apelante “
adquiriu 1 conta sendo toda Adcentral Family ao preço nominal de R$ 2.878,50 (Dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), na data de 23/04/2013, sendo essa conta devidamente ativad
a”, foi ela acompanhada apenas de cópia da sentença coletiva.

O Apelante foi intimado para comprovar “
documentalmente, através de mínima prova quanto à existéncia de algum investimento feito, o vínculo jurídico com a ré, demonstrando ser titular de algum crédito
” e se limitou a informar que em razão de tempo decorrido não possuía mais o boleto de pagamento realizado.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2.
É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012912-67.2018.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.
1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "
[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) 2 –
No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações
. 3 –
Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais
. 4 – Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006167-60.2018.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
Reconheceu-se, na origem, a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova mínimo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, exigência que encontra amparo na legislação pátria, devendo a demonstração dos requisitos previstos no artigo 17 do CPC se dar à luz do artigo 319 e 320 do mesmo diploma, sob pena de aplicação do artigo 330
. 2. Especificamente em sede de exibição de documentos já assentou o Tribunal da Cidadania que nas ações de exibição de documentos a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, publicado em 29/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.695.009/SP, publicado em 13/4/2021). 3.
Não consta dos autos comprovação de requerimento previamente formulado em face da pessoa jurídica demandada, nem mesmo acostou-se qualquer documento que evidenciasse a existência de relação jurídica (por exemplo, um comprovante de pagamento dos valores alegadamente despendidos), restando acertada a conclusão primeva de extinção sem resolução de mérito
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000674-16.2018.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.